Tribunal: TJMT
Processo: 1010639-43.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010639-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVONE PRANTEL MANGIERI - CPF: 327.840.231-68 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL - CNPJ: 60.907.680/0008-20 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ANDRE BALDASSO - CPF: 314.639.671-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – DÉBITOS ESCOLARES - ACORDO ENTRE OS PAIS EM AÇÃO PRÓPRIA – CORRELAÇÃO ENTRE AS DÍVIDAS NÃO DEMONSTRADA – DEVER DE SOLIDARIEDADE DE AMBOS OS GENITORES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MÃE – INCABÍVEL – DECISÃO

MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Embora um dos genitores tenha se responsabilizado pela dívida escolar dos filhos menores na ação de divórcio, não há como reconhecer a ilegitimidade da mãe se não demonstrada a correlação do débito com o objeto da ação anteriormente julgada.

A jurisprudência dos Tribunais tem admitido a inclusão de ambos os pais no polo passivo de demandas que visem a cobrança de débitos estudantis dos filhos, ainda que só um deles figure como contratante, em respeito ao dever decorrente do poder familiar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

IVONE PRANTEL MANGIERI contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória n. 0043291-61.2011.8.11.0041 movida pela ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDÊNCIA AZUL, não reconheceu a ilegitimidade passiva da agravante.

Em suas razões, conforme sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 4433-92.2010.811.0041 (Código APOLO 416867), quando do rateio das dívidas do casal, o débito junto ao estabelecimento estudantil dos filhos ficou a cargo do genitor, ANDRÉ BALDASSO, razão pela qual não deve responder pela lide.

Requer liminarmente a suspensão da execução. No mérito, pede a reforma da decisão combatida com o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.

Antecipação da tutela recursal parcialmente deferida para “
determinar que não seja liberado o valor bloqueado ao agravado
” (Id. 212079183).

Contrarrazões no Id. 214907693.

Eis os relatos necessários.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

R
ELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares

A agravante se insurge contra decisão que não acolheu a sua arguição de ilegitimidade passiva.

Argumenta que na Ação de Divórcio n. 4433-92.2010.811.0041, o genitor se responsabilizou perante os débitos com a exequente. Para subsidiar suas alegações, juntou a sentença proferida nos seguintes termos:

“(...) Em relação às dívidas contraídas na constância do casamento, v
erifica-se a existência de débito perante o Colégio Notre Dame, no montante de R$3.797,15 (fls. 41) e Colégio São Gonçalo, no montante de R$10.065,12 (fls. 42)
, bem como, dívidas perante a Fazenda Pública Estadual do Mato Grosso, as quais estão sob judice, autos nº 1070/2009 (Código 394866), perante a 2º Vara de Fazenda Pública de Cuiabá/MT, autos nº 765/2009 (Código nº 370652), da 3º Vara de Fazenda Pública de Cuiabá/MT, e autos nº1098/2009 (Código nº 400755), da 5º Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, todas perfazendo o montante de R$162.904,90.

O representante do Ministério Público, em seu parecer, opinou pela obrigação do réu no pagamento dos débitos perante o Colégio Notre Dame e Colégio São Gonçalo, pois assim havia assumido nos autos (estudo social - fls. 128 e memorial final – fls. 132)
.

(...) Não havendo outras questões a serem decididas na presente ação, com fundamento no art. 269, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e DECRETO A SEPARAÇÃO JUDICIAL do casal IVONE PRANTEL MANGIERI BALASSO e ANDRÉ BALDASSO, com a conseqüente extinção dos deveres de coabitação e de fidelidade recíproca e ao regime de bens, nos termos do art. 1.576, do CC, autorizando a autora a voltar a utilizar o nome de solteira, qual seja, Ivone Prantel Mangieri, decretando, ainda a partilha dos débitos existentes nos autos nº 1070/2009 (Código 394866), perante a 2º Vara de Fazenda Pública de Cuiabá/MT, autos nº 765/2009 (Código nº 370652), da 3º Vara de Fazenda Pública de Cuiabá/MT, e autos nº1098/2009 (Código nº 400755), da 5º Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, todas perfazendo o montante de R$162.904,90, em igual proporção, ou seja 50%(cinqüenta por cento) para cada cônjuge, e
a atribuição ao réu do pagamento dos débitos perante o Colégio Notre Dame, no montante de R$3.797,15 (fls. 41) e Colégio São Gonçalo, no montante de R$10.065,12 (fls. 42) (...)
” (Id. 210958668).”

No caso, em que pese os argumentos da agravante, verifica-se que os débitos pleiteados na execução são referentes às mensalidades vencidas em 2007 (Id. 27080619 - 1ª instância), enquanto a sentença acima foi proferida em 08/05/2012, não havendo elementos para correlacionar um débito ao outro.

Além do mais, como exposto pelo magistrado, a jurisprudência dos Tribunais tem admitido a inclusão de ambos os pais no polo passivo de demandas que visem a cobrança de débitos estudantis dos filhos, ainda que só um deles figure como contratante.

Confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. INCLUSÃO DA GENITORA DO AUTOR NO POLO PASSIVO. DEVER DOS PAIS DE GARANTIR A EDUCAÇÃO DOS FILHOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES ESCOLARES
. RECURSO PROVIDO. Ação de execução que visa a cobrança das mensalidades referentes aos serviços educacionais prestados ao executado. Responsabilidade solidária de ambos os pais pelo adimplemento das mensalidades escolares dos filhos, independentemente de não terem assinado o contrato de prestação de serviços ou, no caso, o instrumento de confissão de dívida. Interpretação extraída dos arts. 21, 22 e 55 do ECA e 1.566, IV, 1.643 e 1.644 do CC. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e da Turma Julgadora. Assim, tendo em vista que a garantia da educação dos filhos se trata de dever decorrente do poder familiar, conclui-se pela legitimidade da genitora do executado para figurar no polo passivo da ação de execução. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.(TJ-SP - AI: 22337986520228260000 SP 2233798-65.2022.8.26.0000, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 11/10/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2022)

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Contratos de prestação de serviço educacional. Decisão agravada que rejeita exceção de preexecutividade. Dívida contraída em nome dos filhos. Contratos assinados apenas pelo pai. Legitimidade passiva da mãe. Responsabilidade solidária dos genitores pelo sustento e pela manutenção dos menores matriculados em ensino regular. Precedentes do STJ e desta 15ª Câmara. Decisão mantida.
Em se tratando de dívida contraída em benefício da família e no cumprimento do dever de ambos os pais matricularem os seus filhos no ensino regular, é de responsabilidade solidária dos genitores a solvência da dívida, mesmo que o contrato de prestação de serviços tenha sido assinado por apenas um dos pais
. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0026799-93.2022.8.16.0000 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - J. 15.08.2022)(TJ-PR - AI: 00267999320228160000 Guarapuava 0026799-93.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 15/08/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADE ESCOLAR DE MENOR. POLO PASSIVO COMPOSTO SOMENTE PELO PAI. UM DOS CONTRATOS FIRMADO PELA MÃE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. DÍVIDA NÃO IMPUGNADA. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. VENCIMENTO DA MENSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I-
Ambos os pais são civilmente responsáveis pelo pagamento dos serviços educacionais prestados aos filhos menores. Se o menor também figurou como contratante, em tese, ambos respondem pela dívida, mesmo se apenas um deles assinou o contrato
. II- Para as dívidas com termo certo, incidem encargos moratórios desde a data do vencimento, como prevê o art. 397 do CCB. III- Recurso conhecido, preliminar rejeitada e mérito não provido.(TJ-MG - AC: 10024132676230001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 21/03/2017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2017)

Logo, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024